Tribunal: TJBA
Processo: 8003562-25.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003562-25.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA APELADO: CYBERTEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Advogado(s):LORENA SANTOS SILVA, CARLOS ALBERTO DA SILVA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS. OPERAÇÕES PRESENCIAIS COM CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço bancário e condenou o banco em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de transações contestadas pelo consumidor. O banco sustenta que as operações foram realizadas presencialmente mediante utilização de cartão com chip e digitação da senha pessoal do correntista, inexistindo falha no sistema de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações contestadas pelo consumidor quando realizadas presencialmente mediante uso de cartão com chip e digitação de senha pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fortuito externo, caracterizado por evento estranho à atividade do fornecedor e decorrente de conduta exclusiva da vítima ou de terceiro, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil do fornecedor. A realização de transações presenciais mediante uso de cartão com chip e digitação da senha pessoal e intransferível do titular gera presunção de legitimidade das operações, impondo ao consumidor o dever de guarda do cartão e de sigilo da senha. Ausente prova de falha no sistema de segurança da instituição financeira, a fraude decorrente da utilização regular do cartão e da senha indica quebra do dever de guarda pelo consumidor, configurando culpa exclusiva da vítima. Nessas circunstâncias, não se caracteriza fortuito interno relacionado à atividade bancária, razão pela qual se afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO Recurso provido para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em face do BANCO INTER S.A. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003562-25.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante BANCO INTERMEDIUM SA e como apelada CYBERTEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.